Tribunal: STJ
Processo: 0485949-93.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058824 - RJ(2025/0485949-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ALAN VIEIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - MA012660
DANIEL SANTOS FERNANDES - SP352447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM
. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
HABEAS CORPUS
HISTÓRICO
PRISIONAL.
TEMA
N.

FALTAS
1.161/STJ.
GRAVES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPETRAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do
substitutivo de recurso especial e não verificar
habeas corpus
a existência de flagrante constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão
da ordem de ofício.
2. A impetração questionou o indeferimento de livramento condicional,
apesar do cumprimento do requisito objetivo, sob o argumento de aplicação
mecânica do Tema n.
de indevida eternização de faltas graves
1.161/STJ,
pretéritas (2009, 2012 e 2020), de desconsideração de comportamento
carcerário excepcional do apenado, de
e de alegada retroatividade
bis in idem
maléfica na aplicação dos requisitos do livramento condicional.
3. A decisão monocrática reputou idôneo a manutenção do indeferimento do
livramento condicional, fundado em histórico prisional desfavorável, com
três faltas graves e anotação de alta periculosidade no SIPEN, em
consonância com a tese firmada no Tema Repetitivo n.
que
1.161/STJ,
determina a análise de todo o histórico prisional para aferição do requisito
subjetivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende
aos requisitos de admissibilidade, em especial quanto à necessidade de
impugnação específica do fundamento autônomo da decisão agravada
relativo ao não conhecimento do
substitutivo e à inexistência
habeas corpus
de flagrante ilegalidade, nos termos da Súmula n. 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55994913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:56
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 00d78111-2052-40cf-ac20-43c532bdce9b

5. O agravo regimental apenas reproduz as teses de mérito já deduzidas na
impetração – aplicação do
valoração de faltas pretéritas,
Tema 1.161/STJ,
utilização da anotação de alta periculosidade e alegada retroatividade
maléfica – sem dirigir impugnação específica ao fundamento autônomo da
decisão monocrática que não conheceu do
por inadequação da
habeas corpus
via eleita e ausência de flagrante ilegalidade.
6. A ausência de impugnação dirigida a esse pilar decisório impede o
afastamento do não conhecimento do
e atrai a incidência do enunciado da
writ
segundo o qual é inviável o agravo que deixa de atacar
Súmula n. 182/STJ,
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
7. Os fundamentos materiais da decisão monocrática, por sua vez, revelam-se
alinhados à jurisprudência desta Corte, notadamente à tese firmada no Tema
Repetitivo n.
que determina ao julgador a consideração de todo o
1.161/STJ,
histórico prisional, inclusive faltas graves pretéritas, para a aferição do
requisito subjetivo do livramento condicional, bem como ao entendimento de
que o atestado de boa conduta carcerária não vincula o Juízo da execução
penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55994913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:56
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 00d78111-2052-40cf-ac20-43c532bdce9b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058824 - RJ(2025/0485949-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ALAN VIEIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - MA012660
DANIEL SANTOS FERNANDES - SP352447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM
. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
HABEAS CORPUS
HISTÓRICO
PRISIONAL.
TEMA
N.

FALTAS
1.161/STJ.
GRAVES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPETRAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do
substitutivo de recurso especial e não verificar
habeas corpus
a existência de flagrante constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão
da ordem de ofício.
2. A impetração questionou o indeferimento de livramento condicional,
apesar do cumprimento do requisito objetivo, sob o argumento de aplicação
mecânica do Tema n.
de indevida eternização de faltas graves
1.161/STJ,
pretéritas (2009, 2012 e 2020), de desconsideração de comportamento
carcerário excepcional do apenado, de
e de alegada retroatividade
bis in idem
maléfica na aplicação dos requisitos do livramento condicional.
3. A decisão monocrática reputou idôneo a manutenção do indeferimento do
livramento condicional, fundado em histórico prisional desfavorável, com
três faltas graves e anotação de alta periculosidade no SIPEN, em
consonância com a tese firmada no Tema Repetitivo n.
que
1.161/STJ,
Documento eletrônico VDA55645965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:27
Código de Controle do Documento: 7550bd31-da3a-473e-afb5-4d3036fe2186

determina a análise de todo o histórico prisional para aferição do requisito
subjetivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende
aos requisitos de admissibilidade, em especial quanto à necessidade de
impugnação específica do fundamento autônomo da decisão agravada
relativo ao não conhecimento do
substitutivo e à inexistência
habeas corpus
de flagrante ilegalidade, nos termos da Súmula n. 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental apenas reproduz as teses de mérito já deduzidas na
impetração – aplicação do
valoração de faltas pretéritas,
Tema 1.161/STJ,
utilização da anotação de alta periculosidade e alegada retroatividade
maléfica – sem dirigir impugnação específica ao fundamento autônomo da
decisão monocrática que não conheceu do
por inadequação da
habeas corpus
via eleita e ausência de flagrante ilegalidade.
6. A ausência de impugnação dirigida a esse pilar decisório impede o
afastamento do não conhecimento do
e atrai a incidência do enunciado da
writ
segundo o qual é inviável o agravo que deixa de atacar
Súmula n. 182/STJ,
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
7. Os fundamentos materiais da decisão monocrática, por sua vez, revelam-se
alinhados à jurisprudência desta Corte, notadamente à tese firmada no Tema
Repetitivo n.
que determina ao julgador a consideração de todo o
1.161/STJ,
histórico prisional, inclusive faltas graves pretéritas, para a aferição do
requisito subjetivo do livramento condicional, bem como ao entendimento de
que o atestado de boa conduta carcerária não vincula o Juízo da execução
penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALAN VIEIRA DOS SANTOS
contra decisão monocrática (fls.
) que não conheceu do
e afastou
206/211
habeas corpus
a concessão da ordem de ofício.
Nas presentes razões, o agravante sustenta, em síntese, aplicação
do
mecânica
indevida
de faltas graves pretéritas (2009, 2012 e 2020),
Tema 1.161/STJ,
eternização
Documento eletrônico VDA55645965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:27
Código de Controle do Documento: 7550bd31-da3a-473e-afb5-4d3036fe2186

desconsideração do comportamento carcerário
,
, além de
excepcional bis in idem
sustentar a natureza material dos requisitos do livramento condicional e a vedação de
retroatividade maléfica.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo
regimental pela Turma Julgadora.
É o relatório.
VOTO
Analisados os pressupostos de admissibilidade, tenho que o agravo
regimental não comporta conhecimento.
Com efeito, as presentes razões defensivas reproduzem substancialmente as
mesmas teses já veiculadas no
, as quais foram devidamente apreciadas e
habeas corpus
não acolhidas pela decisão monocrática, sem infirmar, de modo específico, os
respectivos fundamentos; o que atrai a incidência do enunciado da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
HABEAS CORPUS
ESPECÍFICA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
, ao fundamento de inexistência de flagrante
habeas corpus
constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de ofício.
2. O agravante sustenta que a
que tornou obrigatório o
Lei n. 14.843/2024,
exame criminológico, não pode retroagir para prejudicar o paciente,
devendo ser aplicada a redação anterior do
§ 1o, da LEP, dada pela
art. 112,
Lei n. 13.964/2019.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende
aos requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
III. Razões de decidir
4. O agravo regimental não ataca, de forma específica, os fundamentos da
decisão agravada, atraindo a incidência da Súmula n. 182/STJ.
5. A decisão agravada reconheceu que a determinação de exame
criminológico não se baseou na retroatividade da
mas
Lei n. 14.843/2024,
em fundamentos concretos, como o histórico prisional desfavorável do
apenado, incluindo a prática recente de falta disciplinar grave.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos
Tese de julgamento:
da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, nos
termos da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA55645965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:27
Código de Controle do Documento: 7550bd31-da3a-473e-afb5-4d3036fe2186

Não foram citados dispositivos relevantes.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
643.018/ES,
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
21/6/2022;
891.649/PI,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
22/5/2024;
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
856.753/SP,
28/2/2024;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
737.756/PB,
DJe 19/5/2022.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta
1029971/SP,
Turma, DJe de
)
18/11/2025

Confiram-se os termos consignados na decisão ora recorrida (fls. 207/211,
grifos originais):

Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram o entendimento de que
não cabe
como substitutivo do recurso legalmente previsto
habeas corpus
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado (STJ, HC n.
Terceira Seção, Relator Ministro
535.063/SP,
Sebastião Reis Junior, julgado em
DJe de
STF, AgRg
10/6/2020,
25/8/2020;
no HC n.
Primeira Turma, Relatora Ministra Rosa Weber,
180.365/PB,
julgado em
DJe de
e AgRg no HC n.
27/3/2020,
2/4/2020;
147.210/SP,
Segunda Turma, Relator Ministro Edson Fachin, julgado em 30/10/2018,
DJe de
.
20/2/2020)
Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a
ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus
, de ofício.
O Juízo de Execução, ao decidir o pedido perante ele formulado, assim
motivou sua conclusão (fls.
grifamos):
179/180,
Segundo o sistema, constam os seguintes dados referentes à execução
penal de ALAN VIEIRA DOS SANTOS:
CES em Execução: 0050334-41.2008.8.19.0038, 0339550-
43.2008.8.19.0001,
0050144-78.2008.8.19.0038,
0317157-
27.2008.8.19.0001,
0337158-33.2008.8.19.0001,
0291372-
63.2008.8.19.0001, 0127478- 66.2012.8.19.0001, 0085169-
93.2013.8.19.0001,
0514864-56.2015.8.19.0001,
0006473-
79.2009.8.19.0002
Regime Atual de Pena: Fechado
Pena Total: 36 anos 2 meses 28 dias
Pena Cumprida: 16 anos 3 meses 23 dias
Pena Restante: 19 anos 11 meses 5 dias
Data da Progressão: 15/05/2024
Data do Livramento: 06/05/2021
(...)
Faço constar que para a concessão do livramento condicional, além do
requisito objetivo (incisos I, II, IV e V e caput do artigo 83), deve ser
considerado o requisito subjetivo (inciso III do artigo 83), que abrange
o "bom comportamento durante a execução da pena" (alínea "a"); o
"não cometimento de falta grave nos últimos doze meses" (alínea "b");
o "bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído" (alínea "c"); e a
Documento eletrônico VDA55645965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:27
Código de Controle do Documento: 7550bd31-da3a-473e-afb5-4d3036fe2186

"aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho
honesto" (alínea "d").
Nesse cenário, não há contradição entre as alíneas "a" (bom
comportamento durante a execução da pena) e "b" (não cometimento
de falta grave nos últimos 12 (doze) meses) do inciso III do artigo 83
do Código Penal. Exige-se, além do não cometimento de falta grave
nos últimos doze meses, a ocorrência de bom comportamento durante
toda a execução da pena, pois o dispositivo legal não faz nenhuma
limitação temporal à avaliação do requisito subjetivo.
De forma sintética, se for praticada falta grave nos últimos doze meses,
indefere-se o benefício. Não praticada, verifica-se o período anterior
para efeito do "bom comportamento". Nele, havida prática de falta ou
faltas, analisa-se sua repercussão no "comportamento durante a
execução da pena" para se deferir ou não o benefício. Assim, a alínea
"b" do inciso III do
reforça o rigor para o almejo da liberdade
art. 83
antecipada, e não o abrandamento.
(...)
Analisando o processo, verifico que ALAN VIEIRA DOS SANTOS
implementou o prazo para concessão de Livramento Condicional em
Ocorre que o sentenciado não apresentou comportamento
06/05/2021.
retilíneo durante o período de execução da reprimenda, de forma que,
nas atuais condições, justifica-se a negativa do benefício do livramento
condicional. Isso, porque, conforme consta, o apenado em sua
reprimenda acumula um total de
. Não suficiente, no
03 faltas graves
SIPEN consta como preso de
.
ALTA periculosidade
Note-se, assim, que, apesar do cumprimento do requisito objetivo, o
apenado NÃO cumpre o requisito subjetivo do
III, , do Código
art. 83,
Penal, diante da recente ausência de responsabilidade no
.
cumprimento da pena, a frustrando o seu processo de ressocialização
Assim sendo, , por ora, o benefício pretendido, diante do não
preenchimento integral dos requisitos INDEFIRO legais para sua
concessão.
Do acórdão combatido, cumpre colacionar a fundamentação adotada para a
manutenção do indeferimento do pleito do livramento condicional (fls. 10/12,
grifamos):
Conforme se depreende dos autos, em nome do agravante tramita
perante a VEP uma carta de execução de sentença, autuada sob o n.o
0363230-23.2009.8.19.0001, pela prática de nove crimes de roubo, oito
circunstanciados e um simples, e um delito de porte ilegal de arma de
fogo de uso restrito. A pena privativa de liberdade alcançou 36 (trinta e
seis) anos, 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, e seu
término está previsto para 06/10/2038.
(...)
Realmente, conforme a sua Transcrição de Ficha Disciplinar, o
apenado cometeu
de natureza grave nos anos de
três faltas
2009, 2012
, com punições aplicadas. Verifica-se que
e a última em 2020
a defesa
não acostou nenhuma prova de que duas das faltas graves não foram
, ônus que lhe cabia.
homologadas por decisão do juízo competente
Como cediço, o mérito do apenado é aferido de acordo com a sua
conduta durante todo o cumprimento da pena, sendo certo que deve ser
Documento eletrônico VDA55645965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:27
Código de Controle do Documento: 7550bd31-da3a-473e-afb5-4d3036fe2186

redobrada a cautela para a concessão do livramento condicional para
aqueles que ostentam faltas graves.
(...)
Ressalte-se, ainda, que o fato de o apenado possuir atualmente
comportamento carcerário classificado como “excepcional” desde
não vincula o Magistrado à concessão do livramento
14/11/2022
condicional pleiteado.
Logo, impõe-se redobrada cautela para o benefício, o que se verificou
no caso dos autos.
Face ao exposto, V O T O pelo desprovimento do presente recurso.
Da leitura dos excertos acima transcritos, verifica-se que as razões
consignadas pelo Juízo de Execução e pelo Tribunal
não merecem
a quo
reparos nesta Instância Superior, haja vista seu alinhamento à
jurisprudência desta Casa.
Vale dizer, o acórdão atacado reconheceu o cumprimento do lapso temporal
(requisito objetivo) para análise do pedido de livramento condicional do
paciente; ponderando, entretanto, que as intercorrências registradas no
assentamento do apenado denotam a ausência de cumprimento do requisito
subjetivo, igualmente necessário para a concessão da benesse, notadamente
o cometimento de faltas graves nos anos de 2009, 2012 e 2020.
Dessarte, como se pode constatar, o aresto impugnado não se utilizou da
gravidade abstrata dos delitos cometidos e de infração disciplinar
antiga, isoladamente, para concluir pela ausência do requisito subjetivo
necessário à concessão do livramento condicional pleiteado, como quer fazer
crer a defesa.
As respectivas razões de decidir, portanto, mostram-se suficientemente
idôneas e aplicadas em conformidade ao entendimento firmado pela Terceira
Seção desta Corte Superior no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.161,
oriundo da interpretação do
III,
, do Código Penal, com a redação
art. 83,
b
dada pela
o qual restou sintetizado na tese de que o
Lei n. 13.964/2019;
ali definido, não limita a análise do julgador ao período de
requisito objetivo
, para preenchimento do
12 (doze) meses

requisito subjetivo de bom
durante a execução penal, devendo ser considerado, para tal
comportamento
fim,
, inclusive quanto aos fatos anteriores à
todo o histórico prisional
vigência do mencionado Pacote Anticrime, conforme se extrai
do seguinte julgado:
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE.
ÚLTIMOS
12
MESES.
REQUISITO
OBJETIVO.
BOM
COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE
LIMITAÇÃO TEMPORAL. AFERIÇÃO DURANTE TODO O
HISTÓRICO PRISIONAL. TESE FIRMADA. CASO CONCRETO. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso representativo de controvérsia. Atendimento ao disposto no
e seguintes do Código de Processo Civil e da Resolução n.
art. 1036
do STJ.
8/2008
2. Delimitação da controvérsia: definir se o requisito objetivo do
livramento condicional consistente em não ter cometido falta grave nos
Documento eletrônico VDA55645965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:27
Código de Controle do Documento: 7550bd31-da3a-473e-afb5-4d3036fe2186

últimos 12 meses (art. 83, III, "b", do CP, inserido pela Lei Anticrime)
limita a valoração do requisito subjetivo (bom comportamento durante
a execução da pena, alínea "a" do referido inciso).
3. Tese: a valoração do requisito subjetivo para concessão do
livramento condicional - bom comportamento durante da execução da
pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve
considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de
12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do
do
art. 83
Código Penal.
[...]
5. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira
REsp n. 1.970.217/MG,
Seção, DJe de
grifamos)
1/6/2023,
Na esteira desse entendimento:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO
SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA GRAVE COMETIDA
HÁ MAIS DE 12 MESES. NOVO DELITO COMETIDO EM 2/4/2021.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO
PERÍODO
DE
AFERIÇÃO
DO
REQUISITO
SUBJETIVO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. É cediço que o "atestado de boa conduta carcerária não assegura o
livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que
cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão
chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em
dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom
comportamento durante a execução da pena" (AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
572.409/SP,
julgado em
DJe de
.
2/6/2020,
10/6/2020)
4. Ademais, a circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela
passagem do tempo, desde o cometimento da falta, não impede que se
invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução
(AgRg no
penal, como indicativo de mau comportamento carcerário
HC n.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
684.918/SP,
Turma, DJe
.
20/8/2021)
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
807.274/AL,
Turma, DJe de
grifamos)
30/8/2023,

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO
PARA O REGIME SEMIABERTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO
PREENCHIDO. EXAME CRIMINOLÓGICO QUE NÃO VINCULA O
MAGISTRADO. EXAME APROFUNDADO DE PROVA. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que,
, a análise
ainda que haja atestado de boa conduta carcerária
desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, ou
mesmo pelo Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso
concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a
Documento eletrônico VDA55645965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:27
Código de Controle do Documento: 7550bd31-da3a-473e-afb5-4d3036fe2186

execução penal, justificaria o indeferimento do pleito de progressão de
regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo.
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias fundamentaram de forma
idônea o não preenchimento do requisito subjetivo. O histórico
prisional conturbado, com registro de faltas graves, inclusive
consistentes em fugas e abandono do regime semiaberto, indica a
necessidade de maior cautela no caso concreto, tendo em vista o
diminuto senso de responsabilidade do apenado.
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
818.659/SP,
Palheiro, Sexta Turma, DJe de
grifamos)
16/8/2023,
Desse modo, não se vislumbra a ocorrência de constrangimento ilegal apto à
ensejar a concessão da ordem, de ofício.
Ante o exposto, não conheço do
.
habeas corpus

Da leitura das razões supratranscritas, como dito, depreende-se que a
irresignação recursal ora trazida não promove qualquer impugnação específica
correspondente.
Isso porque, registrou-se que os fundamentos expostos na origem foram
aplicados em conformidade ao entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte
Superior no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.161, oriundo da interpretação do art. 83,
III,
, do Código Penal, com a redação dada pela
o qual restou
b
Lei n. 13.964/2019;
sintetizado na tese de que o requisito objetivo ali definido, não limita a análise do
julgador ao período de 12 (doze) meses, para preenchimento do requisito subjetivo
de bom comportamento durante a execução penal, devendo ser considerado, para tal
fim, todo o histórico prisional, inclusive quanto aos fatos anteriores à vigência do
mencionado Pacote Anticrime.
Isto é, a decisão monocrática assentou, de modo claro e suficiente, o não
cabimento do
como sucedâneo de recurso próprio, concluindo pelo não
habeas corpus
conhecimento da impetração, em virtude de não se vislumbrar,
, a existência de
in casu
ilegalidade flagrante por parte das instâncias ordinárias; destacando que o aresto
impugnado não se utilizou de fundamento inidôneo para embasar a conclusão da
ausência do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional
pleiteado no primeiro grau, haja vista a constatação de intercorrências registradas no
assentamento do apenado, notadamente o cometimento de faltas graves, sendo a mais
recente praticada no ano de 2020.
De outra banda, no presente agravo regimental, o recorrente direciona sua
insurgência exclusivamente aos mesmos fundamentos materiais de indeferimento do
benefício (aplicação do
valoração de faltas pretéritas, utilização da
Tema 1.161/STJ,
anotação de
, e alegada retroatividade maléfica), sem atacar, de forma
alta periculosidade
específica, o fundamento autônomo para o não conhecimento do
.
writ
Documento eletrônico VDA55645965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:27
Código de Controle do Documento: 7550bd31-da3a-473e-afb5-4d3036fe2186

Assim, à míngua de impugnação dirigida contra esse pilar decisório, subsiste a
razão suficiente para a manutenção do não conhecimento, atraindo-se a incidência do
enunciado da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55645965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:27
Código de Controle do Documento: 7550bd31-da3a-473e-afb5-4d3036fe2186

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.058.824 / RJ
Número Registro: 2025/0485949-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00982373020248190000 03632302320098190001 3632302320098190001 50040376120258190500
982373020248190000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIEL SANTOS FERNANDES
ADVOGADOS : RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - MA012660
DANIEL SANTOS FERNANDES - SP352447
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: ALAN VIEIRA DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - LIVRAMENTO
CONDICIONAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALAN VIEIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS : RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - MA012660
DANIEL SANTOS FERNANDES - SP352447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA55916307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:59:23
Código de Controle do Documento: 2d95d07d-813f-4016-8452-6c310417ea0d

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
15/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:59:23
Código de Controle do Documento: 2d95d07d-813f-4016-8452-6c310417ea0d